Tribunal: TJDFT
Processo: 0001460-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. INVERSÃO DA POSSE. PRESCINDIBILIDADE DE RETIRADA DO BEM DA ESFERA PATRIMONIAL DA VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo a ré multirreincidente e tendo ela praticado novamente crime contra o patrimônio, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância, em razão do não preenchimento do requisito do "reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento", nos termos definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Pela teoria da amotio ou apprehensio, para configuração do crime de furto não é necessário que o agente consiga levar a coisa, tirando-a da esfera patrimonial da vítima, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo e dentro do estabelecimento comercial da empresa vitimada.
3. Também em razão da reincidência, autoriza-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto quando a pena corporal foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.